Tribunal: STF
Processo: RHC 253067
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 973.588/ES, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VITOR HUGO VITORIO PINHEIRO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HC n. 0003461-44.2024.8.08.0000).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material.



    Nos termos da peça acusatória, foram encontrados, no quintal da casa do paciente, "4,55 gramas de comprimidos de ecstasy, 1,156kg de cocaína, material para embalar drogas, 4 carregadores de pistola e 4 balanças de precisão" (e-STJ fl. 15).



    O prévio writ impetrado na origem teve a ordem denegada.



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a desnecessidade da prisão cautelar por não ter ficado configurado que o paciente integra organização criminosa, "já que [...] somente guardou os materiais na condição de mula" (e-STJ fl. 7).



    Alega a falta de fundamentação substancial para a decretação da prisão preventiva e defende a possibilidade de tráfico privilegiado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    O pedido liminar foi indeferido.



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão parcial da ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 100/101):



    Verificando os autos, constato que se imputa ao réu a prática do crime descrito no artigo 33 da lei nº 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substâncias entorpecentes o mais odioso, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.



    Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.



    Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.



    A testemunha Rodolpho Zanotti Rocon, quando inquirido perante a autoridade policial, disse que se dirigiu ao local e encontraram João Aylton Pinheiro, pai do acusado, na frente da casa, tendo João autorizado a entrada das equipes policiais, que prontamente visualizaram uma grande quantidade de drogas, balanças e material para embalo, além de carregadores de pistola 9mm, em cima de uma bancada na área externa da casa. Disse ainda, que o material ilícito não estava escondido, mas deixado de forma exposta em cima de uma bancada, sendo visível do quintal da casa, esclarecendo que João Aylton informou que não tinha conhecimento de que havia aquele material ilícito em sua residência, mas afirmou que aquela área da casa era utilizada apenas pelo seu filho Vitor Hugo. Afirmou que João Aylton informou que seu filho havia ido ao supermercado, na companhia de sua esposa e de sua mãe, mas que retornariam em breve, tendo cerca de 30 minutos depois, o acusado retornou e foi detido pelas equipes policiais. Afirmou ainda, que o acusado confirmou que estava guardando o material para o narcotraficante Eduardo Schinaider Almeida Rosa Vieira, conforme declaração ID 52948562.



    A testemunha Rogerio Siqueira Santos, quando inquirido perante a autoridade policial, disse que em 10/11/2024, ocorreu uma tentativa de homicídio, no Shopping de Guarapari, contra Cristiano Barra de Souza, com isso no curso das investigações acerca do homicídio tentado, a DHPP apurou que Cristiano, possivelmente tem envolvimento com uma associação criminosa que vem fornecendo drogas e armas para narcotraficantes de Guarapari, tendo sido identificado que um de seus parceiros era Vagner de Araújo, responsável por guardar as drogas e armas de fogo do grupo. Disse ainda, que com base nessa informação, em 11/10/2024, a força tática do 10º BPM apreendeu cerca de 37 quilogramas de maconha na posse de Vagner de Araújo, parceiro de Cristiano. Afirmou que, posteriormente, apurou-se a identidade de outro narcotraficante, Vitor Hugo Vitorio Pinheiro, também responsável por guardar o material do grupo, em sua residência situada no Bairro Nova Guarapari, com isso as equipes policiais da DHPP de Guarapari e da força tática do 1 0º BPM se dirigiram ao local e encontraram João Aylton Pinheiro, pai de Vitor Hugo, na frente da casa, tendo João autorizado a entrada das equipes policiais, que prontamente visualizaram uma grande quantidade de drogas, balanças e material para embalo, além de carregadores de pistola, em cima de uma bancada na área externa da casa. Afirmou ainda, que o material ilícito não estava escondido, mas deixado de forma exposta em cima de uma bancada, sendo visível do quintal da casa, esclarecendo que João Aylton informou que não tinha conhecimento de que havia aquele material ilícito em sua residência, mas afirmou que aquela área da casa era utilizada apenas pelo seu filho Vitor Hugo e que o mesmo havia ido ao supermercado. Aduziu que, após Vitor Hugo retornou e foi detido pelas equipes policiais, acrescentando que Vitor Hugo confirmou que estava guardando o material para o narcotraficante Eduardo Schinaider Almeida Rosa Vieira, conforme declaração ID 52948562.



    Registro que as testemunhas, policiais ouvidos na esfera policial, disseram que o acusado confirmou que estava guardando o material para o narcotraficante Eduardo Schinaider Almeida Risa Vieira, conforme descrito anteriormente.



    [...]



    Analisando o auto de apreensão, verifico que foram apreendidos comprimidos de ecstasy e mais de um quilo de cocaína, quantidade expressiva de drogas, além de um rolo plástico filme, usado para embalo de drogas, quatro balanças de precisão e quatro carregadores de pistola, o que mostra a gravidade do crime imputado ao acusado, sendo cometido mediante grave ameaça à sociedade, expondo muitas pessoas ao mal causado pelas drogas, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.



    Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, 4,55g (quatro gramas, cinquenta e cinco centigramas) de ecstasy, 1,156kg (um quilo cento e cinquenta e seis gramas) de cocaína –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    [...]



    De mais a mais, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas.



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 27 — grifo no original).



    Ao final, busca-se a substituição da prisão preventiva por outras cautelares alternativas ou mesmo a absolvição do recorrente. Sucessivamente, pleiteia a cassação do acórdão recorrido, bem como da decisão de primeira instância, com o deferimento de liberdade provisória (doc. 32, p. 13).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo “não conhecimento do Recurso Ordinário interposto ou seu improvimento – sopesando a inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal na medida constritiva decretada em desfavor do recorrente” (doc. 48).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator